Tribunal: TJMT
Processo: 1000956-22.2021.8.11.0053
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2024-05-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000956-22.2021.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NERY SANTANA DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 317.834.811-53 (APELANTE), ANDERSON COSTA PINHEIRO - CPF: 344.145.498-76 (ADVOGADO), BANCO C6 CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONSIGNADO – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS NO CONTRATO E DOCUMENTOS PESSOAIS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – SENTENÇA ANULADA –
RECURSO PROVIDO
.

Deve ser reconhecido o cerceamento de defesa quando a parte pugna pela instrução processual, a fim de produzir as provas que entende necessária, mas, no entanto, julga-se antecipadamente a lide.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000956-22.2021.8.11.0053

APELANTE:

NERY SANTANA DA SILVA OLIVEIRA

APELADO:

BANCO C6 CONSIGNADO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
NERY SANTANA DA SILVA OLIVEIRA,
contra r. sentença proferida pelo MM. Juiz da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger,
Dr. Alexandre Paulichi Chiovitti,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Consignado no 1000956-22.2021.8.11.0053, ajuizada em desfavor do
BANCO C6 CONSIGNADO S/A,
que julgou improcedentes os pedidos constantes na inicial e, por conseguinte, deixou de condenar a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, por ser esta beneficiária da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante aponta, em preliminar sobre a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
é imprescindível a realização de prova pericial para delimitar se a assinatura constante no contrato é da apelante ou não, com a finalidade de se reabrir a instrução probatória, razão pela qual, requer o acolhimento da preliminar, cassando-se a sentença vergastada, a fim de que se produza prova pericial grafotécnica” (sic).

No mérito, o apelante sustenta em suas razões que “
tomou conhecimento da existência do empréstimo consignado em seu nome junto ao banco apelado, o que estaria resultando em descontos indevidos em seu benefício previdenciário” (sic).

Relata, ainda
, “desconhecer a origem dos contratos, bem como os créditos deles oriundos, afirmando tratar-se de contratação fraudulenta” (sic).

Alega que
“não restam dúvidas que o suposto contrato em discussão gerou descontos na única fonte de renda da parte autora, portanto, se fraudulento, ocasionou abalo emocional e financeiro a mesma, pessoa idosa e, naturalmente, com saúde mais frágil, que se viu desamparada diante da situação de descontos indevidos em seu benefício previdenciário” (sic).

Também argumenta que “
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, art. 42, Parágrafo único) (sic).

Assevera que “
foi mais uma vítima de cobrança indevida de valores junto a sua única fonte de renda, enfrentando dificuldades financeiras, causando inúmeros prejuízos, por isso, resta evidente que restou caracterizado o dano moral” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para a anular a r. sentença prolatada pelo douto Juiz
“a quo”, para seja reaberta a instrução probatória, a fim de que se produza prova pericial grafotécnica, haja vista o nítido cerceamento de defesa e, no mérito, que seja declarado ilegal os descontos realizados na única fonte de renda da parte autora, assim como, restituir em dobro o montante descontado indevidamente da única fonte de renda da parte autora, desde março/2021, até a suspensão da referida cobrança, referente ao contrato n. 010014449362, determinado a cessação dos descontos.

Requereu também
“a condenação do requerido ao pagamento do valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) referente à indenização por danos morais
(Id. 206468656), bem como “
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios a serem fixados no importe de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação

(Id. 206468656)

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id.206468658).

A parte apelante não efetuou o recolhimento do preparo, em razão de ser beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 206788693.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, o apelante aponta, em preliminar sobre a nulidade da sentença em face do cerceamento de defesa, sob o argumento de que “
é imprescindível a realização de prova pericial para delimitar se a assinatura constante no contrato é da apelante ou não, com a finalidade de se reabrir a instrução probatória, razão pela qual, requer o acolhimento da preliminar, cassando-se a sentença vergastada, a fim de que se produza prova pericial grafotécnica” (sic).

A pretensão preliminar merece acolhida.

Digo isso porque o magistrado de piso julgou antecipadamente a lide logo após o oferecimento da impugnação à contestação, sob a alegação de que as provas colacionadas aos autos são suficientes para o julgamento da demanda.

Ocorre que, em sede de impugnação à contestação, a parte autora, requereu a realização da perícia grafotécnica, sendo este o único meio válido e essencial para o esclarecimento da verdade real, quanto a questão da veracidade de assinatura.

Assim, constata-se que pelos documentos colacionados aos autos, mostram aparente divergência nas assinaturas apostas nos documentos pessoais da parte autora (RG/Procuração) com àquela do contrato, sendo necessária a realização da perícia grafotécnica para certificar se houve fraude.

Desta forma, caracterizado o cerceamento do direito de defesa da apelante, vez que a parte autora, em sede de impugnação à contestação se insurgiu quanto a assinatura aposta no contrato apresentado e pleiteou a realização da perícia grafotécnica.

No entanto, ao invés de apreciar o pedido, o magistrado julgou antecipadamente a lide, de modo que necessária a produção de provas para alcançar a verdade dos fatos.

A propósito, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO – ALEGAÇÃO DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – SENTENÇA QUE JULGOU ANTECIPADAMENTE A LIDE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – PRELIMINAR ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O Juízo a quo procedeu com o julgamento antecipado do feito por entender que se trata exclusivamente de matéria de direito, entretanto,
no caso, embora se trate de tema corriqueira neste Sodalício, havendo a alegação de fraude entendo ser necessária a instrução processual para alcançar a verdade dos fatos
.” (N.U 1000011-50.2021.8.11.0048, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/06/2022, Publicado no DJE 20/06/2022).

Além disso, para fins de demonstrar que houve fraude, a parte autora realizou o depósito judicial de R$ 2.007,28 (dois mil e sete reais e vinte e oito centavos) referente ao valor depositado em sua conta de forma indevida, conforme id. 206466940, para comprovar que não solicitou o valor do empréstimo consignado em seu benefício previdenciário.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO AO RECURSO
,
para acolher a preliminar suscitada e anular a sentença hostilizada, determinando-se, via de consequência, o retorno dos autos à instância de origem para a instrução processual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/05/2024